Tribunal: TJMT
Processo: 1007012-60.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007012-60.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGANTE), ADRIANO DOS SANTOS DIAZ - CPF: 014.736.481-73 (EMBARGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE VALORAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se discute tutela provisória relacionada à prorrogação de cédulas de crédito diante de alegadas dificuldades financeiras do devedor, com fundamento em laudos técnicos e normas do Manual de Crédito Rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à suficiência probatória dos laudos unilaterais; (
ii
) estabelecer se o acórdão deixou de diferenciar dificuldade temporária de insolvência estrutural; (
iii
) determinar se houve omissão quanto à natureza do SCR/BACEN; (
iv
) verificar a existência de contradição interna quanto aos requisitos do art. 300 do CPC; (v) apurar eventual omissão quanto ao periculum in mora reverso e às demais cédulas de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão aprecia expressamente os laudos técnicos apresentados e conclui que, embora unilaterais, são elaborados por profissional habilitado e contêm elementos suficientes para demonstrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito.

O colegiado reconhece, com base nos laudos, a existência de dificuldades temporárias decorrentes de fatores adversos na produção e comercialização, afastando a tese de omissão quanto à distinção com insolvência estrutural.

A decisão analisa a natureza do SCR/BACEN e afirma que a tutela não impede o registro da operação, apenas veda sua classificação como inadimplente enquanto pendente a análise do direito à prorrogação.

O acórdão examina o periculum in mora reverso e conclui pela inexistência de risco grave à instituição financeira, diante do caráter temporário da medida e da possibilidade de retomada das cobranças.

Não há contradição interna, pois o julgado reconhece o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC com base na suficiência dos elementos probatórios em sede de cognição sumária.

A alegação de omissão quanto a outras cédulas não prospera,
pois
a análise se limita às operações discutidas no agravo de instrumento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração da prova, devendo se restringir às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já fundamenta adequadamente a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração da prova.

Laudos técnicos unilaterais podem ser suficientes para demonstrar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária, quando elaborados por profissional habilitado e dotados de consistência técnica.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

A concessão de tutela provisória que suspende exigibilidade de crédito e impede inscrição como inadimplente não configura periculum in mora reverso quando preservada a reversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.022;
Manual
de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp no 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

EM
B
A
RG
OS
DE DEC
LARAÇÃO No
1007012-60.2026.8.11.0000

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

x

ADRIANO DOS SANTOS DIAZ

RELATÓRIO

E
m
inentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL contra acórdão unânime desta Quarta Câmara de Direito Privado que negou provim
ento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, apontando, em síntese, a insuficiência probatória dos laudos unilaterais apresentados pelo embargado, a necessidade de distinção entre dificuldade temporária e insolvência estrutural e a natureza regulatória do SCR/BACEN.

Aduz, ainda, a presença de periculum in mora reverso, bem como a existência de contradição interna no julgado ao reconhecer a exigência dos requisitos do art. 300 do CPC e, ao mesmo tempo, admitir a probabilidade do direito sem amparo em prova técnica robusta.

Por fim, aponta omissão quanto às demais Cédulas de Crédito Bancário que não possuem natureza rural.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as supostas omissões e contradições, com atribuição de efeitos infringentes para reforma do acórdão. Subsidiariamente, pede o enfrentamento expresso das teses suscitadas para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
minentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, co
ntradiç
ão, omissão
ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Pro
c
esso Civil.

No caso em análise, não se vislumbra a presença de quaisquer dos vícios apontados pela embargante.

Quanto à alegada insuficiência probatória dos laudos unilaterais, o acórdão embargado analisou expressamente a questão, concluindo que os documentos apresentados pelo agravado, "
ainda que elaborados unilateralmente, foram produzidos por profissional habilitado e contêm elementos técnicos suficientes para, em sede de cognição sumária, demonstrar a ocorrência de dificuldades temporárias para o reembolso do crédito, em razão de fatores adversos que afetaram a produção e a comercialização, situações expressamente previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural como justificativas para a prorrogação da dívida
".

O acórdão destacou, ainda, que o laudo de frustração de safra "
apresenta dados sobre a redução da produtividade e da rentabilidade da atividade leiteira do agravado, com registros fotográficos que evidenciam os problemas enfrentados
", e que o laudo de capacidade de pagamento "
apresenta uma análise detalhada da situação financeira do agravado, demonstrando uma perda de renda estimada em 25,08% em relação ao faturamento previsto
".

Não
há, portanto, omissão quanto a este ponto, mas sim discordância da embargante quanto à valoração da prova realizada pelo órgão julgador, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No que tange à distinção entre dificuldade temporária e insolvência estrutural, o acórdão, ao analisar os laudos técnicos, concluiu expressamente pela existência de "
dificuldades temporárias para o reembolso do crédito, em razão de fatores adversos que afetaram a produção e a comercialização
". Não há omissão, mas conclusão
contrária à pretensão da parte.

Quanto à natureza regulatória do SCR/BACEN, o acórdão abordou a questão ao afirmar que "
a decisão agravada não impede que a instituição financeira informe a existência da operação, mas apenas que a lance em prejuízo ou como inadimplente enquanto pendente a análise do direito à prorrogação, o que se mostra razoável no contexto da tutela deferida
". Novam
ente, não há omissão, mas interpretação diversa da pretendida pela embargante.

Em relação ao periculum in mora reverso, o acórdão analisou expressamente o risco para a agravante, consignando que "
não vislumbro risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante. A suspensão temporária da exigibilidade das operações de crédito e a abstenção de inscrição do nome do agravado em cadastros de inadimplentes não implicam em perdas definitivas para a instituição financeira, que poderá retomar as
cobranças caso a pretensão principal seja julgada improcedente
". Não há, portanto, omissão quanto a este ponto.

No que concerne à alegada contradição interna do acórdão, não se verifica sua ocorrência. O acórdão considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, entendendo que os laudos técnicos apresentados, mesmo unilaterais, eram suficientes para demonstrar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária. Não há contradição em tal conclusão, mas interpretação diversa da pretendida pela embargante.

Por fim, quanto à omissão sobre as demais CCBs, o acórdão limitou-se a analisar a tutela concedida em relação às oper
ações discutidas na ação principal, conforme delimitad
o na decisão agravada. Ademais, esta questão não foi objeto central do agravo de instrumento
.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos pel
a
embargante não apontam efetiva omissão no julgado, mas sim inconformismo com a conclusão adotada, pre
tendendo, na verdade, a rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE VALORAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se discute tutela provisória relacionada à prorrogação de cédulas de crédito diante de alegadas dificuldades financeiras do devedor, com fundamento em laudos técnicos e normas do Manual de Crédito Rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à suficiência probatória dos laudos unilaterais; (
ii
) estabelecer se o acórdão deixou de diferenciar dificuldade temporária de insolvência estrutural; (
iii
) determinar se houve omissão quanto à natureza do SCR/BACEN; (
iv
) verificar a existência de contradição interna quanto aos requisitos do art. 300 do CPC; (v) apurar eventual omissão quanto ao periculum in mora reverso e às demais cédulas de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão aprecia expressamente os laudos técnicos apresentados e conclui que, embora unilaterais, são elaborados por profissional habilitado e contêm elementos suficientes para demonstrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito.

O colegiado reconhece, com base nos laudos, a existência de dificuldades temporárias decorrentes de fatores adversos na produção e comercialização, afastando a tese de omissão quanto à distinção com insolvência estrutural.

A decisão analisa a natureza do SCR/BACEN e afirma que a tutela não impede o registro da operação, apenas veda sua classificação como inadimplente enquanto pendente a análise do direito à prorrogação.

O acórdão examina o periculum in mora reverso e conclui pela inexistência de risco grave à instituição financeira, diante do caráter temporário da medida e da possibilidade de retomada das cobranças.

Não há contradição interna, pois o julgado reconhece o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC com base na suficiência dos elementos probatórios em sede de cognição sumária.

A alegação de omissão quanto a outras cédulas não prospera,
pois
a análise se limita às operações discutidas no agravo de instrumento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração da prova, devendo se restringir às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já fundamenta adequadamente a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração da prova.

Laudos técnicos unilaterais podem ser suficientes para demonstrar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária, quando elaborados por profissional habilitado e dotados de consistência técnica.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

A concessão de tutela provisória que suspende exigibilidade de crédito e impede inscrição como inadimplente não configura periculum in mora reverso quando preservada a reversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.022;
Manual
de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp no 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 18.04.2006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026